Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CADASTRO DEVIDO À VIOLAÇÃO DAS POLÍTICAS E CONDIÇÕES DE USO DA EMPRESA APELADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO PARA CARACTERIZAR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO.
1. Insurge-se a apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que alega que teve sua conta de anúncios no GOOGLE ADS indevidamente suspensa em razão de suposta violação da política de uso da empresa apelada no que se refere a divulgação de conteúdo sexualmente explícito.
2. O magistrado entendeu que não houve ato ilícito que justificasse a reativação da conta da autora, tampouco caracterizasse ofensa à honra objetiva da empresa passível de gerar danos materiais, considerando que a suspensão da conta foi motivada e houve comprovação da violação às diretrizes da plataforma.
3. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que os documentos apresentados em língua estrangeira foram traduzidos por tradutor juramentado, em atendimento à norma processual, tendo a apelante oportunidade de se manifestar. Preliminar rejeitada.
4. O site de anúncios era utilizado para fins que violam a política e termos de uso do Google, autorizando o cancelamento da conta da apelante. Tal conduta não configura violação do contrato por parte da apelada, nem ilícito civil a ensejar a responsabilização por danos materiais ou morais, uma vez que a apelada estava em seu exercício regular de direito.
5. Quanto ao pedido de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para condenação da apelante à litigância de má-fé, este não prospera: a aplicação de sanção processual em razão de situação de litigância de má-fé tem como premissa a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 77, IV, VI e §2o), exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. (Acórdão 1337960, 07502668020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E, no caso, não demonstradas quaisquer condutas previstas no artigo 80, CPC.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.